Tribunal: TJSP
Processo: 2277218-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Insurgência em face da soma das penas e da regressão de regime prisional decorrente do cometimento de faltas disciplinares – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da correção ou não do reclamo, providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Precedentes – Decisão, ademais,

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Insurgência em face da soma das penas e da regressão de regime prisional decorrente do cometimento de faltas disciplinares – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da correção ou não do reclamo, providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Precedentes – Decisão, ademais, suficientemente fundamentada – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada – Writ não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2277218-91.2020.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e Paciente EVERSON DA SILVA NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM da presente
ordem de habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2277218-91.2020.8.26.0000 - lauda 2/10
Voto:
25277 CFF/C
Habeas Corpus:
2277218-91.2020.8.26.0000
Comarca:
Campinas
Vara:
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 4a RAJ
Processo:
0014417-48.2016.8.26.0502
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Everson da Silva Nascimento
Habeas Corpus
Execução
Insurgência em
face da soma das penas e da regressão de
regime prisional decorrente do cometimento de
faltas disciplinares
Pleito que demanda
análise de circunstâncias fáticas para aferição
da correção ou não do reclamo, providência que
não se coaduna com a sede sumária do habeas
corpus Incognoscibilidade Reconhecimento

Precedentes

Decisão,
ademais,
suficientemente
fundamentada

Não
conhecimento ditado pela constatação da
inexistência de manifesta nulidade, flagrante
ilegalidade
ou,
ainda,
qualquer
defeito
teratológico na decisão impugnada
Writ não
conhecido.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, sob alegação de estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2277218-91.2020.8.26.0000 - lauda 3/10
sofrendo constrangimento ilegal, supostamente imposto pela digna
autoridade apontada como coatora, em face da manutenção do regime
prisional fechado, atribuído em razão da soma das penas impostas.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, com espeque na decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Habeas Corpus no 596.603/SP e aduzindo a extinção da
pena do PEC principal, postula a concessão da ordem para “...cassar o
decisum impugnado, declarando-se extinta pelo integral cumprimento
dapena do PEC 0014417-48.2016.8.26.0502 e determinando-se a
execução da pena do delito de tráfico privilegiado em regime aberto, de
forma autônoma, expedindo-se alvará de soltura” (fls. 01/05).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
45/46).
Prestadas as informações judiciais (fls.
55/56), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 72/74).
É o relatório.
Incognoscível o presente habeas corpus.
Os
informes
prestados
pela
digna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2277218-91.2020.8.26.0000 - lauda 4/10
autoridade apontada como coatora noticiaram o seguinte historiamento
processual:
“(...) O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 11
(onze) meses e 10 (dez)dias de reclusão, em regime inicial fechado, por
infração aos art. 33 "caput" do(a) SISNAD e art.33 § 4o c/c art. 40
"caput", VI do(a) SISNAD.
Inicialmente, o sentenciado foi condenado à pena de 05 anos,
por infração ao art. 33 "caput" do SISNAD, em regime inicial fechado,
modificado por v. acórdão de fls. 158-164, fixando-se o regime aberto,
no processo criminal de no 0014417-48.2016.8.26.0502.
Após comunicação de nova prisão, o regime aberto concedido
foi sustado, em 31 de agosto de 2017, determinado o regime fechado até
posterior decisão ou restabelecimento de regime prisional na nova
condenação.
Assim, em 27 de agosto de 2020, após a juntada da nova Guia de
Recolhimento, foi determinada a soma de penas, com estabelecimento
de cumprimento das penas em regime fechado, ante a nova condenação
no processo criminal de no 00009479-68.2020.8.26.0502.
Por conta do Habeas Corpus no 596.603-SP do C. STJ, foi fixado
regime aberto para o crime de tráfico privilegiado, na data de 30 de
setembro de 2020, porém, mantido o regime fechado atribuído à soma
de penas, tendo em vista a nova condenação apensada, além das
inúmeras faltas disciplinares cometidas, com regressão ao regime mais
gravoso.
Informo, ainda, que o sentenciado possui inúmeras faltas
homologadas nos autos, constando MAU comportamento, com data de
reabilitação para 27/09/2024 (Boletim Informativo fls. 593-598).” fls.
629/630.
A
ilustre
impetrante
sustenta,
em
síntese, que diante da inexistência de PEC apensado à época, deveria ser
declarada
extinta
a
pena
correspondente
ao
PEC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2277218-91.2020.8.26.0000 - lauda 5/10
0014417-48.2016.8.26.0502 (principal), cujo termo de cumprimento
estava previsto para o dia 25.07.2020, impondo-se, por outro lado, o
reconhecimento do regime aberto relativamente à pena sobrevinda do
processo criminal no 0008932-94.2014.8.26.0451, em observância ao HC
no 596.603, julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por se
tratar de tráfico privilegiado, a ser cumprida de forma autônoma.
No entanto, a despeito dos argumentos
bem esposados, o fato é que o inconformismo externado na impetração se
volta, essencialmente, contra a unificação das penas impostas contra o
paciente, com o consequente estabelecimento do regime prisional
fechado, de sorte que a pretensão deduzida cinge à reforma de decisões
outrora proferidas no curso da execução, o que, em tese, também por
demandar exame exauriente dos autos de origem, é vedado na estreita via
do habeas corpus (fls. 31/32 e 43).
JULIO
FABBRINI
MIRABETE
prelecionava que “sendo indispensável para a concessão da
transferência a comprovação dos requisitos subjetivos, é pacífico que
não pode ser ela pleiteada e concedida em pedido de 'habeas corpus'”
(in “Execução Penal”, Ed. Atlas, 12a edição, 2014, pág. 484).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI ressalta
que “...para a progressão de regime prisional (fechado ao semiaberto;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2277218-91.2020.8.26.0000 - lauda 6/10
semiaberto ao aberto), há necessidade de acurado exame de provas,
incompatível com o 'habeas corpus'. Nessa ótica: STJ: HC 41.548-SP, 6a
T. rel. Hélio Quaglia Barbosa, 06.09.2005, v.u., DJ 26.09.2005, p. 467.”
(in “Código de Processo Penal Comentado”, Ed. Forense, 13a edição, pág.
1.268).
Referido
entendimento
doutrinário
possui respaldo jurisprudencial:
"Impetração que busca reforma de decisão que sustou
cautelarmente o regime aberto. Descabimento. Via imprópria
e inadequada. Vedada, ademais, a impetração do writ como
sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF, STJ e desta E.
Corte. Necessidade de exame exauriente dos autos, inviável
no 'writ', para avaliação do apresentado. Questão que deve
ser examinada no recurso próprio. Inexistência, de todo o
modo, de qualquer constrangimento. Possibilidade de
regressão provisória, com base no poder geral de cautela,
diretamente ao regime fechado, não se verificando, de plano,
ilegalidade no proceder. Precedentes. Não conhecimento”
(TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal, Habeas Corpus no
2253921-60.2017.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, DJ
22.02.2018).
“Habeas Corpus - Execução Penal - Comunicação de Falta
grave
-
Sustação
Cautelar
do
Semiaberto
-
Alega
constrangimento ilegal, vez que requereu progressão ao
regime aberto e concessão do livramento condicional,
todavia, em decorrência da sindicância instaurada, a não
existe decisão a respeito - Não conhecimento - É possível a
regressão cautelar desse tipo de benefício, tendo em vista o
poder geral de cautela do MM. Juízo da Execução, que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2277218-91.2020.8.26.0000 - lauda 7/10
permite fazê-lo ante a comunicação da suposta prática de
falta grave, nos termos do inciso I, do artigo 118, da LEP -
Além disso, aguarda-se a vinda da sindicância para a
prolação de decisão definitiva acerca de eventual regressão
do paciente a regime prisional mais gravoso. Assim, os
pedidos de benefícios deverão aguardar o julgamento da
sindicância. Ordem não conhecida.” (TJSP, 12a Câmara de
Direito Criminal, Habeas Corpus no 0008365-53.2017.8.26.0000;
Rel. Des. Paulo Rossi, DJ 17.05.2017)
De qualquer sorte, urge destacar que a
respeitável decisão que manteve o regime fechado atribuído pela
unificação ou soma das penas impostas ao paciente encontra-se
suficientemente fundamentada, ainda que de maneira concisa, dela se
podendo extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão
adotada, no sentido de que, não obstante as diretrizes advindas do HC no
596.603/SP, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, observadas em
relação ao feito criminal no 00080932-94.2014.8.26.0451, impôs-se a
regressão do executado para o regime mais gravoso, não apenas em face
do somatório das sanções, como em razão das faltas disciplinares por ele
praticadas e pendentes de reabilitação (vide boletim informativo às fls.
33/37), em conformidade, portanto, com os artigos 111 e 118, ambos da
Lei de Execução Penal.
E nesse passo, como bem assinalado pelo
ilustre preopinante, “...O que a impetração pretende é se aproveitar de
falha burocrática na execução das penas, que se fazia em dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2277218-91.2020.8.26.0000 - lauda 8/10
expedientes apartados. No entanto, uma vez conhecida, impunha-se a
correção dessa irregularidade, com o cumprimento do art. 111 da Lei
de Execução Penal. É importante anotar que a segunda condenação,
por tráfico privilegiado, ocorreu por fato ocorrido em 2014,
anteriormente àquela em que foi imposta pena de 5 anos por tráfico,
cujo fato se deu em 2015. Relevante, também, será destacar que o
paciente ficou preso por 5 meses e 10 dias, entre 26 de maio de 14,
data do flagrante, e 5 de novembro do mesmo ano, quando obteve
liberdade provisória. Esse período só foi imputado agora, quando as
penas foram somadas, ficando estabelecido o dia 25 de janeiro de
2022 para o término de cumprimento.” (fls. 73/74).
Ora, ressalte-se que embora o Juízo da
Execução já houvesse determinado a expedição de alvará de soltura

relativamente ao PEC 0014417-48.2016.8.26.0502 , antes mesmo de seu
cumprimento ou de aperfeiçoado o efetivo término da pena, recebeu a
comunicação quanto a existência de condenação do paciente nos autos do
processo criminal no 0008932-94.2014.8.26.0451, transitada em julgado
para a Defesa aos 24 de outubro de 2016, porém não apensada ao
processo de execução principal (vide fls. 539 e 547/548, autos digitais
originários).
Com efeito, diante da coexistência de
condenações, procedeu-se a unificação ou soma das penas, nos exatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2277218-91.2020.8.26.0000 - lauda 9/10
termos do artigo 111, da Lei de Execução Penal, atualizando-se o cálculo
de liquidação das sanções, conforme, aliás, requerido pela Defesa naquela
oportunidade (vide fls. 565 e 566/567, autos de origem).
Ademais, não se pode deslembrar que o
inconformismo com as decisões do Juízo das Execuções Criminais deve ser
externado em recurso específico, qual seja, o agravo em execução,
expressamente previsto no artigo 197, da Lei de Execução Penal, abrindo-
se assim caminho e lugar apropriados para toda a discussão aqui
inadequadamente lançada.
Aliás,
importante
destacar
que
a
obtenção do pleito aqui lançado certamente ensejaria ofensa aos
princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.
É que se o réu busca reverter situação
desfavorável fora dos limites do recurso ordinário previsto para o
inconformismo, aproveitando-se do habeas corpus, dá-se intolerável
supressão do contraditório que seria exercitado pelo Ministério Público
nas respectivas contrarrazões
vez que, como é cedido, na ação
constitucional de habeas corpus o Ministério Público não funciona como
parte, mas como custos legis (cf. STJ, 5a Turma, RHC no 12.248/GO, Rel.
Min. Gilson Dipp; 5a Turma, REsp no 7.310/TO, Rel. Min. Costa Lima; 5a
Turma, HC no 4.069/RN, Rel. Min. Edson Vidigal; 6a Turma, HC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2277218-91.2020.8.26.0000 - lauda 10/10
1.484/RS, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro).
Assim, e analisada a inexistência de
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de autoridade
ou, ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável a incognoscibilidade
da impetração.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da
presente ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)